Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-52.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0600100-52.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 1458-53.2010.6.10.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2010, apresentada por Edna
Fernandes Ortiz Belini, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Verde - PV, diante
da não apresentação das contas à Justiça Eleitoral no tempo oportuno e do fato de se encontrar
com o título eleitoral suspenso. (Requer: sejam julgadas boas as contas ora prestadas, com a
devida regularização do título eleitoral da peticionante).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDNA FERNANDES ORTIZ BELINI (REQUERENTE)
DANIELE NEVES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86376
16
23/07/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.159
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600100-52.2020.6.16.0000 – Matinhos – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
REQUERENTE: EDNA FERNANDES ORTIZ BELINI
- OAB/PR53557
ADVOGADO: DANIELE NEVES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATA.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO Nº
23.217/2010 DO C. TSE. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por EDNA
FERNANDES ORTIZ BELINI, candidata ao cargo de Deputada Estadual no Pleito de
2010.
A Requerente não apresentou à Justiça Eleitoral as contas de campanha
relacionadas às eleições de 2010, diante disso teve suas contas julgadas como não
Num. 8637616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/07/2020 13:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716584237800000008164692
Número do documento: 20071716584237800000008164692

prestadas, nos termos do artigo 39, inciso IV, da Resolução nº 23.217/2010 do c.
Tribunal Superior Eleitoral, conforme se verifica do v. acórdão de nº 41.822 (ID de nº
742166).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Regional Eleitoral
emitiu parecer concluindo que “[...] inexistem indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada, assim como de origem não identificada ou irregularidade
” (ID de nº 8006866).
na aplicação de recursos do fundo partidário
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das
contas prestadas apenas para fins de divulgação e regularização da situação eleitoral
da requerente, na forma do disposto no parágrafo único, do art. 39, da Resolução/TSE
nº 23.217/2010 (ID de nº 8036666).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de
contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
Num. 8637616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/07/2020 13:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716584237800000008164692
Número do documento: 20071716584237800000008164692

informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
No caso em análise, EDNA FERNANDES ORTIZ BELINI não apresentou, a
esta justiça especializada, suas contas de campanha referentes ao pleito eleitoral de
2010, à vista disso, foram as mesmas julgadas como não prestadas, nos termos do
parágrafo único, do art. 39, da Resolução/TSE nº 23.217/2010, conforme se verifica do
v. acórdão de nº 41.822 (ID de nº 7421666).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi
procedida à análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na
qual ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada, assim como de origem não identificada ou irregularidade
na aplicação de recursos do fundo partidário (ID de nº 8006866).
Dispõe o parágrafo único do art. 39, da Resolução/TSE nº 23.217/2010,
aplicável à prestação de contas das eleições 2010, que:

Art. 39. ...
Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos
termos dos arts. 29 e 33 desta resolução, as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação
e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Ressalto que a Resolução supracitada impede novo julgamento do mérito
da prestação de contas. Não havendo necessidade de apresentar documentos
anteriormente considerados indispensáveis, fico adstrito à análise de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apurou a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada, assim como de origem não identificada ou irregularidade na aplicação de
recursos do fundo partidário.
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização das contas.
Já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica e
encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades, voto no sentido de
o pedido de regularização das contas da
DEFERIR
candidata EDNA FERNANDES ORTIZ BELINI, referente às Eleições de 2010, para fins
de divulgação das contas, e determino a sua regularização no Cadastro Eleitoral, na
forma do inciso I do art. 41 da Resolução/TSE nº 23.217/2010
.
[1]
Num. 8637616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/07/2020 13:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716584237800000008164692
Número do documento: 20071716584237800000008164692

Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
Curitiba, 16 de julho de 2020.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 41. ...
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600100-52.2020.6.16.0000 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: EDNA FERNANDES ORTIZ BELINI - Advogado do(a)
REQUERENTE:
DANIELE
NEVES
DA
SILVA
-
PR53557

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 16.07.2020.
Num. 8637616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/07/2020 13:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716584237800000008164692
Número do documento: 20071716584237800000008164692

Num. 8637616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 23/07/2020 13:58:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071716584237800000008164692
Número do documento: 20071716584237800000008164692